Tribunal: TJDFT
Processo: 0750086-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750086-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA DIAS, MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: CAIO NUNES DE CASTRO, ASSOCIACAO ESPACO NAZAR CALIN DO DISTRITO FEDERAL-AENC-DF D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de tutela recursal, interposto por ANA PAULA OLIVEIRA DIAS e MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS em face dos agravados CAIO NUNES DE CASTRO e ASSOCIACAO ESPACO NAZAR CALIN DO DISTRITO FEDERAL-AENC-DF em face de decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2025 13:42:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador